Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES PRESCRITOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ORIGINAIS AOS AUTOS, AINDA QUE O PROCESSO SEJA ELETRÔNICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo.
2. É imprescindível a apresentação da cártula original do título de crédito (cheque) na ação monitória, ante da possibilidade de circular, nos termos do art. 425, § 2o, do CPC, não excluindo essa exigência em processo eletrônico.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.